Tribunal: CARF
Processo: 10680.724220/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.724220/2011-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.267 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
DARLENE SILVA TRIGINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
LIVRO CAIXA. DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS NOTARIAIS
E DE REGISTRO. TITULARES.
Despesas realizadas por titulares de serviços notariais e de registro, lançadas
em Livro-Caixa, somente são passíveis de dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular
do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a entrada em vigor da Medida Provisório no 351, de 22/1/07, é
que passou a haver previsão expressa de aplicação concomitante da multa
isolada de 50%, por não recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício de
75%, sendo nessa linha a Súmula CARF no 147.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ANOS-CALENDÁRIO 2006 E 2007.
A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores paga em atraso
nos anos-calendário de 2006 e 2007, à exceção dos acréscimos legais, pode ser
utilizada como dedução nas respectivas Declarações de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724220/2011-35
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das despesas com honorários
advocatícios (R$ 32.505,00 em 2006 e R$ 35.401,50 em 2007) e a dedução das despesas com o
pagamento de contribuição previdenciária oficial (R$ 14.082,85 em 2006 e de R$ 14.551,97 em
2007), bem como para cancelar a multa isolada de 50%, aplicada em relação ao ano-calendário
de 2006 por falta de recolhimento do Carnê-Leão. Vencidos os conselheiros Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira (relator), que deram
provimento parcial em menor extensão, restabelecendo a dedução apenas das despesas com
previdência oficial e cancelando a multa isolada em relação a 2006. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-79.323, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 1.913 a 1.937:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03/31) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2007 (fls. 1645/1647) e 2008 (fls. 1649/1653).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
I) dedução indevida de despesas de Livro Caixa, com glosa no valor de R$ 749.420,51
para o ano-calendário 2006 e de R$ 900.550,45 para o ano-calendário 2007; e
II) multa isolada por falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
devido a título de carnê-leão no valor de R$ 195.685,99 para o ano-calendário 2006
(discriminação mensal nas fls. 13/15) e de R$ 231.875,18 para o ano-calendário 2007
(discriminação mensal nas fls. 17/19).
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 25/40, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) a Interessada é titular do Cartório Triginelli 3o Oficio de Notas de Belo Horizonte,
CNPJ n° 21.856.372/0001-94;
b) a Interessada utilizou como dedução a título de Livro Caixa o montante de R$
3.411.948,33 no ano-calendário 2006, que corresponde a, aproximadamente, 83% dos
rendimentos tributáveis declarados, e de R$ 3.770.215,75 em 2007, que corresponde a,
aproximadamente, 82% dos rendimentos tributáveis declarados;
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

c) foram apresentados os Livros Caixa, bem como os documentos comprobatórios
respectivos;
d) foram elaboradas as planilhas de fls. 41/50 e 51/56, denominadas "DESPESAS
INDEDUTÍVEIS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA", nas quais foram
relacionadas mês a mês todas as despesas lançadas no Livro Caixa nos anos de 2006 e
2007 consideradas não dedutíveis dos rendimentos tributáveis decorrentes da titular do
serviço notarial, pelos motivos descritos nas fls. 34/39; e
e) como a Interessada reduziu indevidamente, nos anos-calendário 2006 e 2007, a base
de cálculo do Imposto de Renda ao deduzir despesas não relacionadas com o custeio
necessárias à percepção da receita e manutenção da atividade de cartório, e,
consequentemente, efetuou o recolhimento mensal obrigatório do Imposto de Renda
Pessoa Física (carnê-leão) a menor, foi aplicada a multa isolada prevista na alínea "a"
do inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 453.742,01, multa de
ofício de R$ 340.306,50, além de juros de mora de R$ 165.916,65 (calculados até maio
de 2011). Apurou-se, ainda, a multa isolada de R$ 427.561,17.
Com a ciência do Auto de Infração feita pessoalmente ao procurador da Interessada
(procuração de fl. 22) em 09/06/2011 (fl. 04), foi apresentada a impugnação de fls.
1678/1718 em 08/07/2011. Na impugnação foi alegado, em síntese, que:
a) a ciência do lançamento se deu em 09/06/2011, data de início para a contagem do
prazo decadencial de cinco anos, assim toda e qualquer revisão do auto lançamento
efetuado pela própria anterior a junho de 2006 está definitivamente atingida pela
decadência (glosa total de R$ 326.139,68 nos meses de janeiro a maio de 2006);
b) a fiscalização aplicou multa de oficio e multa isolada fazendo uso da mesma base de
cálculo, o que é flagrantemente ilegal, visto que penaliza o contribuinte duas vezes pela
mesma circunstância arguida no Auto de Infração;
c) ao confeccionar o Auto de Infração, a fiscalização incidiu em erro técnico ao não
considerar os pagamentos realizados mensalmente a título de Carne Leão (R$
185.281,44 em 2006 e R$ 216.099,12 em 2007) e, assim, utilizou-se de toda base de
cálculo mensal para aplicação da multa isolada de 50%;
d) contesta parte das glosas efetuadas conforme argumentação de fls. 1695/1716;
e) especificamente quanto às despesas realizadas na sala 2.313 do condomínio do
edifício Tech Tower, requer que seja promovida pela Fiscalização uma vistoria in loco,
conforme argumentação de fls. 1713/1715; e
f) requereu parcelamento da parte não expressamente impugnada (não litigiosa) nos
valores de R$ 95.093,62 para o ano base 2006 e de R$ 196.858,08 para 2007,
correspondentes, respectivamente, a glosas no valor de R$ 345.794,99 e R$ 715.847,57.
Ao julgar a impugnação, em 26/1/16, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por maioria de votos, conclui pela sua procedência em parte, aceitando a dedução de despesas
com telefonia, referentes às empresas Telemar e Oi Fixo, e a dedução de despesas com sistemas
de informática, referentes às empresas Lyon Informática, Mar Telecomunicações e
Teclatelecom, e cancelando glosas realizadas em duplicidade ou baseadas em escrituração
inexistente do Livro Caixa, o que importou na exoneração de parte do imposto lançado e parte da
multa isolada lavrada, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência.
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro
Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo com as
regras e os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO
CAIXA.
Considera-se não incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 11/2/16, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.943, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 1.945 a
1.965, em 23/2/16, no qual reproduz e reitera as alegações da impugnação, acrescentando as
seguintes considerações em reforço:
II.1 - DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
[...]
Como em momento algum foi questionado pela fiscalização o fato de as referidas
despesas advocatícias estarem ou não escrituradas no livro caixa e terem sido
comprovadas com documentação idônea (exatamente porque estavam efetivamente
registradas, e serem corroboradas com os respectivos documentos idôneos), as únicas
razões para uma eventual desqualificação dessas despesas como dedutíveis seriam: (i)
referirem-se a trabalhador sem vínculo empregatício, e (ii) não serem necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora.
Como fartamente demonstrado [...], para o tabelionato de notas da Contribuinte, o
constante suporte e apoio de advogado são absoluta e indispensavelmente necessários à
sua atividade, e sem os quais não poderia a Contribuinte exercer sua atividade.
E como se demonstra [Solução de Consulta no 25, de 6/6/10, da 1a Região Fiscal],
também de forma irrefutável, A PRÓPRIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RECONHECE
QUE
DESPESAS
COM
PROFISSIONAIS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO PODEM SER OBJETO DE DEDUÇÃO.
[...]
II.2 – DA DESPESAS COM REFORMAS
[...]
Todas as reformas realizadas pela Recorrente se deram em imóvel de terceiro (contrato
de locação em anexo), e foram realizadas por exigência e determinação dos órgãos de
regulamentação e controle das atividades pela mesma exercidas.
[...]
Foi desta forma a Recorrente obrigada a incorrer em tais despesas, mais uma vez, não
por vaidade, luxúria ou comodidade pessoal, mas única e simplesmente por
DETERMINAÇÃO legal a qual, sem o seu devido cumprimento, a impediria de exercer
suas atividades.
[...]
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

Ao não se admitir a dedução de tais despesas, seria a Contribuinte penalizada não
somente uma vez, mas duas:
A primeira por se ver obrigada por exigência do Poder Público (em suas diversas
instâncias), a desembolsar um recurso que beneficiará um terceiro (proprietário do
imóvel), e não a si;
E a segunda, por não poder utilizar parte deste valor dispendido (27,5%) para deduzir o
valor do tributo pago.
[...]
Apesar de teoricamente previstos [Pergunta 398 do Perguntas e Respostas do Imposto
de Renda Pessoa Física 2010], na prática a situação [...] é comercialmente impossível.
Ora! Ao se contratar a locação do imóvel no ano de 1992, não sabia a Recorrente que
seria, mais de uma década depois, obrigada pelo Poder Público a realizar obras no
mesmo, não havendo assim a necessidade de previsão contratual nesse sentido.
[...]
Ao decidir consulta sobre a obrigação imposta a contribuinte em fornecer uniformes e
planos de saúde a trabalhadores, a 1a Região Fiscal da SRRF entendeu ser possível a
dedutibilidade, vez que houve uma imposição legal realizada por terceiros, não tendo
tais despesas sido incorridas por vontade própria.
[...]
II.3 – DAS DESPESAS COM PREVIDÊNCIA OFICIAL
[...]
Conclui o Sr. Relator, que:
Desta forma, conclui-se que o valor principal pago em atraso a título de
contribuição à previdência oficial é passível de dedução na declaração de
rendimentos, uma vez que o IRPF é regido pelo regime de caixa. Entretanto, as
orientações a cima transcritas são claras no sentido de que os acréscimos legais
decorrentes do pagamento em atraso são indedutíveis.
[...] apesar de reconhecido de forma absolutamente expressa quanto à possibilidade de
dedução do valor principal, informa o Sr. Relator que por não ter sido possível
identificar dos valores pagos, quanto se tratava do principal, e quanto se tratava de
encargos, decidiu por glosar a sua totalidade!!!
[...]
Requer-se aqui então que venha este Eg. CARF a desfazer, com toda vênia, o absurdo
imposto pela DRJ/RJO. Seja determinando a realização de perícia para separar a parcela
efetivamente dedutível (como reconhecido pela DRJ), seja determinando que, em
observação ao princípio que assegura o benefício ao contribuinte no caso de dúvida, seja
aceita a dedutibilidade dos valores pagos.
[...]
II.4 – DA MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
[...]
Como se observa no auto de infração, impugnação e decisão da DRJ/RJO, foi aplicada
contra a Contribuinte a multa isolada de 50% prevista no § 1o, III, do Artigo 44 da Lei
9.430/96, em razão de falha pela mesma no recolhimento dos carnês-leão.
Foi ainda aplicada contra a Contribuinte a multa de ofício de 75% prevista no inciso I
do caput do mesmo dispositivo legal.
Como acima exposto, é farta a jurisprudência deste Eg. CARF ao entender pela
inaplicabilidade concomitante de ambas as penalidades supra referidas.
[...]
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

E desta forma, por tudo o que se expôs, vem a Contribuinte requerer seja revisado o
lançamento fiscal para cancelar a aplicação da multa isolada, bem como extinguir o
crédito tributário à mesma relacionado.
Ao apreciar o recurso voluntário, em 5/11/20, esta Turma Ordinária do CARF
converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.924, fls. 2.014 a
2.020, para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) prestasse informação
quanto aos recolhimentos efetuados pela Recorrente a título de previdência privada.
Em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com a informação fiscal de fls.
2.025 a 2.028, tendo sido dado ciência à Recorrente, em 1/3/21, porém, não se manifestou a
respeito.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das despesas com honorários advocatícios
Segundo a Recorrente, as despesas com advogado seriam absolutamente
indispensáveis e necessárias à sua atividade, alegando, ainda, que a própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) reconheceu, nos termos da Solução de Consulta no 25, de 6/6/10, da 1a
Região Fiscal, que despesas com profissionais sem vínculo empregatício poderiam ser
deduzidas.
Antes der considerações outras, vejamos o que dispunha o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), em sua redação data pelo Decreto no 3.000, de 26/3/99, vigente ao
tempo dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Como se vê, em que pese a defesa, no caso em análise, a despesa com advogado
não está se enquadrando em nenhum dos incisos do art. 75, visto que não houve vínculo
empregatício, não se trata de despesa com emolumentos1 e nem restou demonstrada a sua
necessidade para a percepção da receita e manutenção da fonte produtora.

1 Taxas remuneratórias de serviços públicos.
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

A citada Solução de Consulta no 25, da 1a Região Fiscal, além de não vincular o
presente julgador, não se mostra específica ao caso, uma vez que determinadas contrações de
profissionais sem vínculo empregatício até podem se dedutíveis se foram contratados para
prestar serviço indispensável ao funcionamento do cartório. Por exemplo, podemos mencionar o
caso de um profissional contratado para fazer a manutenção das fotocopiadoras do
estabelecimento.
Ademais, a decisão recorrida trouxe a Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT no
101, de 22/4/04, que é específica ao caso e que assim estabelece:
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a profissionais
contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Por oportuno, acrescente-se que a Solução de Consulta no 210, de 22/11/18, da
Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit), até reconhece a dedução de despesas havidas
com escritório advocatício, mas desde que tal despesa tenha sido, frise-se, necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora. Confira-se:
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA.
PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a contratação de
escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser dedutíveis dos
rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada para fins de
determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) a
ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, independentemente de tais
gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou eventuais, por ocasião da contratação de um
determinado serviço, cabendo ao consulente realizar esse enquadramento e manter em
seu poder, à disposição da fiscalização, a respectiva documentação comprobatória
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Porém, no caso em tela, a Recorrente não demonstra a real necessidade da despesa
havida, mas apenas alega, em abstrato, ser necessário o suporte jurídico no exercício da sua
atividade.
Contudo, entendemos que o serviço notarial pode muito bem funcionar sem tal
suporte, pois, em regra, a lavratura de escrituras e procurações não depende de assessoria
jurídica.
Portanto, sem a devida demonstração da necessidade do suporte jurídico, sem o
qual o cartório não poderia ter funcionado, não vemos a subsunção do caso concreto à regra
isentiva do art. 75 do RIR (vigente ao tempo dos fatos).
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, mantemos a glosa da despesa em questão.
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

Das despesas com reforma
Alega a Recorrente que as despesas com reforma do imóvel onde está instalado o
cartório foram realizadas por exigência e determinação dos órgãos de regulamentação e controle,
e que sem o seu cumprimento, estaria impedida de exercer suas atividades.
Aduz, também, que o imóvel foi alugado em 1992 e que não sabia que seria
obrigada pelo Poder Público, mais de uma década depois, a realizar obras no mesmo, o que
justificaria, em seu entendimento, a falta de previsão contratual nesse sentido.
Todavia, não merecem guarida tais alegações.
Nesse sentido é a decisão recorrida com a qual concordamos e da qual extraímos o
seguinte excerto:
As despesas com benfeitorias, manutenção e melhoramentos do imóvel onde é exercida
a atividade econômica não se enquadram no conceito de “despesas de custeio”, previsto
no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda, já que as atividades cartoriais podem
ser realizadas independentemente desses pagamentos.
Para se caracterizar como dedutíveis conforme o art. 75 do Regulamento do Imposto de
Renda, as "despesas de custeio" devem ser “necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora”. Saliente-se que ambas as exigências não são
alternativas e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem necessárias à
percepção da receita, devem também ser necessárias à manutenção da fonte produtora,
concomitantemente.
Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as quais o
contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, como
por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
As despesas com benfeitorias, manutenção e melhoramentos do imóvel onde é exercida
a atividade econômica não são necessárias à percepção da receita (exemplos: instalação
de ventiladores, luminárias, implantação de rede elétrica, aquisição de tinta, materiais de
construção e elétricos, e etc.). São mais bem classificadas como aplicação de capital no
imóvel, podendo ser consideradas futuramente como custo em uma eventual apuração
de imposto sobre ganhos de capital, mas não com dedução de dispêndios correntes.
As despesas com aquisição de mobiliário, por gerarem bens com vida útil superior a um
exercício, são consideradas como ativo permanente ou aplicações de capital e, como
tais, não são dedutíveis da base de cálculo apurada na Declaração de Ajuste Anual, por
não configurarem “despesas de custeio”. Estas aquisições podem ser consideradas
futuramente como custo em uma eventual apuração de imposto sobre ganhos de capital,
mas não como despesas em Livro Caixa.
E, a bem da verdade, as Notas Fiscais de fls. 1.786 a 1.794 e 1.831 a 1.856, não
indicam a realização de uma obra por exigência do Poder Público, mas sim uma obra normal,
como qualquer outra, conforme se observa nos serviços e materiais nelas descridos, tais como:
instalação de ventiladores, implantação de rede elétrica, instalação de luminárias, compra de
tinta, compra de cabo flexível, compra de parafusos, porcas e arruelas, compra de tomadas, de
torneiras, de argamassa, de lixa d’água, de caixa de gordura, etc.
Aliás, sendo uma obra de construção em imóvel de terceiro, seu custo somente
poderia ser deduzido pela Recorrente (locatária) se tivesse sido abatido do aluguel, sendo esta a
orientação constante do Perguntas e Respostas do IRPF para os anos-calendário abarcados pelo
presente processo:
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

Ano-calendário de 2006:
394 Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas pelo
profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário profissional
autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel
locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor locativo, desde que tais
gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e escriturados em livro
Caixa.
Ano-calendário de 2007:
395 — Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas
pelo profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário profissional
autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel
locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor locativo, desde que tais
gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e escriturados em livro
Caixa.
E nem se diga que tal abatimento não foi previsto em contrato, por falta de
previsão de que um dia fosse necessária a realização de uma obra, pois, se a Recorrente pretendia
ficar no imóvel por bastante tempo, o que de fato aconteceu, o mínimo que se esperava no
contrato de locação seria uma cláusula prevendo a indenização por obras e melhoramentos
realizados no imóvel, em especial por se tratar de imóvel comercial.
Sendo assim, não vemos como acolher a dedução pleiteada.
Das despesas com previdência oficial
Segundo a Recorrente, em que pese a DRJ reconhecer a possibilidade de dedução
do valor principal da despesa com previdência oficial, havida em anos anteriores, manteve a
glosa da dedução efetuada pela fiscalização, sob o argumento de que não seria possível
identificar, no montante recolhido a esse título e com base nos documentos constantes dos autos,
o que seria principal e o que corresponderia a acréscimos legais.
Pois bem, compulsando o Termo de Verificação Fiscal, fl. 37, vê-se que o motivo
determinante da fiscalização para a realização da glosa foi o fato de os valores recolhidos a título
de previdência oficial se referirem a anos anteriores. Confira-se:

A DRJ, por sua vez, com base em orientação do Perguntas e Respostas do IRPF
dos exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007, reconheceu a possibilidade de
dedução de previdência oficial referente a anos anteriores, exceto no que diz respeito aos
acréscimos legais, porém, manteve integralmente a glosa por impossibilidade de identificação do
que seria o principal e do que seriam os acréscimos legais. Vejamos:
A seção "Perguntas e Respostas do IRPF Exercício 2007", disponível no sítio da Receita
Federal do Brasil na internet, assim orientou os contribuintes naquele ano sobre a
dedutibilidade de contribuição para a previdência oficial paga em atraso:
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

309 — A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores paga em
atraso com acréscimos legais em 2006 pode ser utilizada como dedução?
Sim. As contribuições pagas em 2006 à previdência oficial referentes a anos
anteriores (exceto os acréscimos legais) podem ser consideradas como dedução
na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007.
(grifou-se)
Esta orientação permaneceu idêntica para o exercício seguinte:
308 — A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores paga em
atraso com acréscimos legais em 2007 pode ser utilizada como dedução?
Sim. As contribuições pagas em 2007 à previdência oficial referentes a anos
anteriores (exceto os acréscimos legais) podem ser consideradas como dedução
na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008.
(grifou-se)
Desta forma, conclui-se que o valor principal pago em atraso a título de contribuição à
previdência oficial é passível de dedução na declaração de rendimentos, uma vez que o
IRPF é regido pelo regime de caixa. Entretanto, as orientações acima transcritas são
claras no sentido de que os acréscimos legais decorrentes do pagamento em atraso são
indedutíveis.
Uma análise dos documentos comprobatórios destas despesas (exemplo na fl. 1590)
revela que os recolhimentos em atraso de contribuições para a previdência oficial foram
decorrentes de um parcelamento. Entretanto, através dos documentos comprobatórios
apresentados, não é possível separar o valor do montante principal recolhido em relação
aos acréscimos legais. Por se tratar de um parcelamento, seguramente existe um
montante de multa e juros de mora incluído no valor recolhido de cada uma das
parcelas.
Não se pode admitir a dedução requerida por ser impossível com base nos documentos
comprobatórios apresentados definir o exato valor principal da contribuição recolhida
através de parcelamento e, consequentemente, precisar o montante dedutível.
Conforme se observa, de fato, a DRJ, com base em orientação do Perguntas e
Respostas do IRPF dos exercícios de 2007 e 2008, reconheceu a possibilidade de dedução de
previdência oficial referente a anos anteriores, exceto no que diz respeito aos acréscimos legais,
porém, manteve integralmente a glosa por impossibilidade de identificação do que seria o
principal e do que seriam os acréscimos legais.
Pois bem, os recolhimentos em questão são esses relacionados na tabela a seguir:

Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

Diante desse quadro, os autos foram baixados em diligência para que a RFB
informasse quanto dos recolhimentos relacionados na tabela acima (valores glosados)
corresponderia à parte principal e quanto corresponderia aos acréscimos legais.
Em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com a informação fiscal de fls.
2.025 a 2.028, discriminando a parte principal e os acréscimos legais em tabela que a seguir
reproduzimos:

Portanto, deve ser restabelecida a dedução dos seguintes valores pagos a título de
contribuição previdenciária oficial em 2006 e 2007:

Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

Da multa exigida isoladamente
Por fim, alega a Recorrente, tomando por passe diversas decisões deste Conselho,
se incabível a aplicação concomitante da multa isolada de 50% com a multa de ofício de 75%.
Pois bem, a esse respeito, vejamos o que dispõe a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como se percebe, nos termos do enunciado sumular acima, o qual é de
observância obrigatória por esta autoridade julgadora, a partir da Medida Provisória no 351, de
22/1/07, é que passou a existir previsão específica de aplicação concomitante da multa isolada de
50%, por não recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício de 75%.
Logo, deve ser cancelada a multa isolada aplicada em relação ao ano-calendário
de 2006, mantendo-se a multa isolada em relação ao ano-calendário de 2007.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo
a dedução de R$ 14.082,85 em 2006 e de R$ 14.551,97 em 2007, referentes a valores pagos a
título de contribuição previdenciária oficial, e cancelando a multa isolada de 50% aplicada em
relação ao ano-calendário de 2006, por falta de recolhimento do Carnê-Leão.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à glosa das despesas com honorários advocatícios.
Apenas para rememorar, trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a
exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte, dentre outras: dedução indevida
de despesas de livro caixa.
Conforme destacado pelo d. relator, a Contribuinte, em sua peça recursal, defende,
dentre outras teses, que são despesas necessárias à percepção da receita e manutenção das
atividades os valores pagos a título de honorários advocatícios.
Neste ponto, o d. relator, corroborando com o entendimento adotado pelo órgão
julgador de primeira instância, manteve a glosa perpetrada pela Fiscalização, tendo destacado
que não restou demonstrada a sua necessidade para a percepção da receita e manutenção da
fonte produtora.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724220/2011-35

De acordo com o entendimento perfilhado pelo d. relator, tem-se que o serviço
notarial pode muito bem funcionar sem tal suporte, pois, em regra, a lavratura de escrituras e
procurações não depende de assessoria jurídica. Assim, concluiu que, sem a devida
demonstração da necessidade do suporte jurídico, sem o qual o cartório não poderia ter
funcionado, não vemos a subsunção do caso concreto à regra isentiva do art. 75 do RIR (vigente
ao tempo dos fatos).
Pois bem!
Penso diferente, porquanto a despesa de custeio necessária é tanto aquela
essencial, indispensável à percepção do rendimento quanto o dispêndio útil, oportuno para a
exploração da atividade pela pessoa física, que se apresenta de forma usual ou normal, vinculado
à fonte produtora de rendimentos (art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990).
De fato, conforme conclusão alcançada pela Conselheira Fernanda Melo Leal,
objeto do Acórdão no 2301-006.982, de 17 de janeiro de 2020, no cenário atual, ante a
complexidade da profissão e a vasta legislação que permeia o trabalho das serventias
extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços notariais e de registro façam a opção
pela contratação de assessoria jurídica para assuntos vinculados às atividades dos cartórios.
Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte produtora, já que
tem a missão de protege-la de condenações que podem prejudicar ou inviabilizar as atividades
geradoras de receita.
Da análise dos excertos trazidos ao presente acórdão pelo d. relator, não há
dúvidas de que os serviços prestados pelas “Assessorias Jurídicas” guardam conexão direta com
a atividade de tabelião exercida pela Contribuinte, impondo-se, assim, o restabelecimento das
respectivas deduções.
Conclusão
Ante o exposto, neste ponto específico, divirjo do d. relator, votando no sentido de
dar provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, restabelecendo-se a dedução a dedução
das despesas com honorários advocatícios nos montantes de R$ 32.505,00 em 2006 e R$
35.401,50 em 2007.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital